Tribunal: TJMT
Processo: 1037038-83.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037038-83.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JULIANA BORGES MOURA PEREIRA LIMA - CPF: 567.799.841-91 (APELANTE), LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO), MASSA FALIDA DE COTTON - KING LTDA - CNPJ: 04.060.784/0001-02 (APELADO), THAYS OLIVEIRA DUPONT - CPF: 041.609.151-24 (ADVOGADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - CPF: 662.767.641-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO. SENTENÇA QUE INDEFERIU O PEDIDO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI No 11.101/2005, ARTS. 10, § 5o, E 17. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu pedido de habilitação retardatária de crédito formulado em processo de falência, sob o fundamento de inoponibilidade do contrato à massa falida e ausência de comprovação da prestação dos serviços e do êxito alegado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a interposição de recurso de apelação contra sentença que julga pedido de habilitação retardatária de crédito no âmbito de processo falimentar, diante da previsão expressa, na Lei no 11.101/2005, do cabimento de agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

3. A Lei no 11.101/2005, por se tratar de diploma especial, estabelece regramento próprio quanto à recorribilidade das decisões proferidas em incidentes de habilitação e impugnação de crédito, prevendo expressamente o agravo de instrumento como recurso cabível.

4. Ainda que a decisão que julga a habilitação de crédito possua natureza formal de sentença, o legislador optou por definir, de modo inequívoco, o agravo como meio impugnativo adequado, afastando qualquer dúvida objetiva quanto ao recurso cabível.

5. A interposição de apelação, em hipóteses nas quais há previsão legal expressa do recurso adequado, configura erro grosseiro, insuscetível de correção pela aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

“É inadmissível o recurso de apelação interposto contra decisão que julga pedido de habilitação ou impugnação de crédito em processo falimentar, porquanto a Lei no 11.101/2005 prevê expressamente o agravo de instrumento como recurso cabível, configurando erro grosseiro a utilização de meio recursal diverso.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JULIANA BORGES MOURA PEREIRA LIMA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do pedido de Habilitação Retardatária de Crédito incidente ao processo falimentar da requerida
MASSA FALIDA DA COTTON KING LTDA.
(no 0029375-59.2010.8.11.0041).

Prolatada a sentença (ID. 314882440), nos termos:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 485, VI e art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de habilitação retardatária de crédito formulado pela requerente.

Sem custas em virtude da concessão do benefício da gratuidade da justiça à parte requerente e, igualmente, deixo de condená-la em honorários sucumbenciais, tendo em vista que o administrador judicial é o expert escolhido e nomeado pelo juízo para auxilia-lo na condução do processo de falência ou de recuperação judicial, sendo a sua remuneração fixada em observância ao artigo 24 da Lei 11.101/2005
.”

Em suas razões recursais (ID 314882855), a Apelante,
Juliana Borges Moura
suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que não foi intimada para impugnar as contestações apresentadas, bem como aduz ser a sentença
extra petita
.

No mérito, defende a validade do crédito, afirmando que os serviços foram prestados e resultaram em benefício para a empresa, devendo a verba honorária ser habilitada no quadro geral de credores.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, a determinar a habilitação no quadro geral de credores da falida do valor de dívida de R$ 4.019,587,61 (quatro milhões dezenove mil, quinhentos e oitenta e sete reais e sessenta e um centavos) a integrar a categoria dos créditos de natureza alimentar por se tratar de verbas honorarias nos termos do art. 41 e incisos da Lei 11.101/05.

Contrarrazões apresentadas (ID no 314882859), a Massa Falida apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita, apontando que o recurso cabível seria o Agravo de Instrumento, nos termos do art. 17 da Lei no 11.101/2005.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo não conhecimento do recurso, destacando a configuração de erro grosseiro diante da expressa previsão legal quanto ao recurso cabível.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de pedido de habilitação retardatária de crédito formulado por JULIANA BORGES MOURA PEREIRA LIMA em desfavor da MASSA FALIDA DE COTTON KING LTDA., nos autos do processo falimentar no 0029375-59.2010.8.11.0041.

Pleiteia a autora o reconhecimento de crédito no valor de R$ 4.019.587,61 (quatro milhões, dezenove mil, quinhentos e oitenta e sete reais e sessenta e um centavos), com fundamento em contrato de prestação de serviços firmado em 18/04/2019, cujo objeto seria a realização de consultoria técnica e revisão tributária em benefício do grupo empresarial falido.

Aduz a habilitante que teria promovido atuação que culminou na significativa redução do passivo tributário da empresa falida, no importe de R$ 133.986.253,77, fazendo jus, assim, ao pagamento de honorários contratuais, estipulados mediante cláusula de êxito.

Intimada, a massa falida, por sua Administradora Judicial, apresentou contestação pugnando pela improcedência do pedido, sob os seguintes fundamentos principais: (i) ausência de vínculo jurídico entre a habilitante e a massa falida; (ii) ausência de autorização do Administrador Judicial para celebração do contrato; (iii) inexistência de comprovação da prestação efetiva dos serviços e do alegado êxito.

Em sentença, o juízo do feito indeferiu a habilitação do crédito, sob o fundamento de que o contrato de prestação de serviços que embasa o pleito foi celebrado por sócio da empresa falida após a decretação da quebra, sem anuência do Administrador Judicial, tornando o ajuste inoponível à Massa Falida. Consignou a ausência de comprovação efetiva da prestação dos serviços e do êxito alegado.

Insurge-se autora contra a sentença, interpondo o presente recurso de apelação.

A controvérsia recursal inaugura-se pela análise da admissibilidade do apelo interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de habilitação retardatária de crédito em processo de falência.

A Lei no 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial e Falência), por ser norma especial, prevalece sobre as regras gerais do Código de Processo Civil. Neste contexto, o referido diploma legal possui regramento específico acerca da recorribilidade das decisões proferidas em sede de impugnação e habilitação de crédito.

Nestes termos, dispõe expressamente a Lei no 11.101/2005, em sua Seção II – Da Verificação e da Habilitação de Créditos, mais especificamente nos artigos 10, § 5o, e 17, parágrafo único, que da decisão que julgar a habilitação de crédito ou a impugnação caberá recurso de agravo de instrumento, nos seguintes termos:

“Art. 10. Não observado o prazo estipulado no art. 7o, § 1o, desta Lei, as habilitações de crédito serão recebidas como retardatárias.

(...)

§ 5o As habilitações de crédito retardatárias, se apresentadas antes da homologação do quadro-geral de credores, serão recebidas como impugnação e processadas na forma dos arts. 13 a 15 desta Lei.”

“Art. 17. Da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo.

Parágrafo único. Recebido o agravo, o relator poderá conceder efeito suspensivo à decisão que reconhece o crédito ou determinar a inscrição ou modificação do seu valor ou classificação no quadro-geral de credores, para fins de exercício de direito de voto em assembléia-geral.

Desta forma, embora o ato judicial que resolve a habilitação de crédito possua natureza de sentença, pondo fim ao incidente processual, o legislador optou por definir o Agravo de Instrumento como o recurso adequado para desafiar tal decisão.

No caso em tela, a parte Apelante interpôs Recurso de Apelação, incorrendo em erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal é pacífica no sentido de que, havendo previsão expressa na lei especial sobre o recurso cabível, a interposição de apelação constitui erro inescusável.

Não há dúvida objetiva na doutrina ou na jurisprudência que justifique o equívoco, uma vez que o texto legal é literal ao determinar o cabimento do agravo.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Nos termos do art. 17 da Lei 11.101/05, contra a decisão judicial sobre impugnação de crédito caberá recurso de agravo. Havendo expressa disposição de lei, constitui erro grosseiro, insuscetível de aplicação do princípio da fungibilidade, a interposição de recurso diverso. Aplicação da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1512820/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. FUNGIBILIDADE. DÚVIDA OBJETIVA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a existência de previsão legal expressa impede a aplicação do princípio da fungibilidade, pois afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de meio processual inadequado. Precedentes. 2. A Súmula n. 83 do STJ aplica-se aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea c quanto na alínea a do permissivo constitucional. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1351839/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 12/11/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. RECURSO CABÍVEL . AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. 1) Trata-se de pedido de habilitação de crédito na qual objetiva a parte autora a inclusão do seu crédito trabalhista no rol de credores, julgado improcedente na origem. 2) Consoante o disposto na Lei no 11 .101/2005, que regulamenta a recuperação judicial, extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, o recurso cabível da sentença que julga a impugnação, bem como as habilitações de crédito atinentes ao concurso universal de credores, é o agravo de instrumento, nos termos dos artigos 10, § 5o, e artigo 17 do referido diploma legal. 3) Assim, inadequada a interposição de recurso de apelação, sendo inadmissível e inaplicável o princípio da fungibilidade recursal no caso em concreto, conquanto para o ato judicial em questão existia recurso próprio, previsto em lei especial, o qual não foi utilizado, logo, inadmite-se o recurso intentado. Precedentes do STJ e desta Corte. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (TJ-RS - Apelação Cível: 5143512-88.2023.8.21 .0001 PORTO ALEGRE, Relator.: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 15/02/2024, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 22/03/2024)

Portanto, considerando que a decisão atacada resolveu incidente de habilitação de crédito no âmbito de processo falimentar, a via eleita pela recorrente mostra-se manifestamente inadequada, circunstância que obsta o conhecimento do recurso.

Ante o exposto, ACOLHO a preliminar suscitada em contrarrazões pela Apelada e em parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, e
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação, por ser inadmissível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026